Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000917-20.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARILEIDE APARECIDA DE JESUS - CPF: 842.543.781-49 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – NECESSIDADE DE PERÍCIA INIDIVIDUALIZADA – SERVIDOR PARADIGMA - CARGO DIVERSO - NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS

–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Marileide Aparecida de Jesus., contra o Acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – NECESSIDADE DE PERÍCIA INIDIVIDUALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS – SERVIDOR PARADIGMA - CARGO DIVERSO - NULIDADE DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, quando constatado que o laudo pericial não considerou a situação específica do servidor, que ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo servidor paradigma.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
acórdão
embargado é omisso, pois, no seu entender, a autora e a servidora utilizada como paradigma ocupam o mesmo cargos, razão pela qual, deve ser considerada a perícia contábil realizada, que conclui pela inexistência de valores devidos.

Pediu, então, o conhecimento dos Aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente, não teria sido analisado o fato de que “apesar de constar na ficha financeira de 1993/1994 da servidora paradigma: “Merendeira”, no Agravo Interno comprovou-se que é uma das funções exercidas pelos profissionais da educação básica no cargo de Apoio, como prescreve a Lei Complementar 50/1998, mas que se referem ao mesmo cargo.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

In casu
, a Recorrente alega que o
acórdão

embargado é omisso, conforme os fundamentos acima transcritos.

Da análise do Acórdão atacado, entendo que inexiste omissão no referido julgamento, já que este abordou, satisfatoriamente, a questão debatida nos autos. Confira-se excerto do voto:

“(...)
Ocorre que, nos holerites da parte Autora, consta o cargo “PROF.

EDUC. BÁSICA – ADM. EDUCACIONAL; Cargo: 4770 – APOIO ADM. EDUC.

PROFISSIONALIZADO-30;
B-005”
, sem especificação da função, ao passo que na ficha

financeira da servidora utilizada como paradigma, Divina Costa Duarte, consta o cargo

“1444035 merendeira” e, ainda, em outro documento acostado ao laudo pericial, consta o

cargo “04740 APOIO ADM. EDUC PROFISSIONALIZADO-30, Referência
B-011”.

Dessarte, forçoso concluir pela discrepância entre os cargos, de modo que os salários considerados na perícia para o cálculo das diferenças de conversão da moeda, mostram-se incorretos.

Assim, constatando-se que o laudo pericial sub judice não considerou a situação específica da parte Autora, a declaração da nulidade da sentença é medida que se impõe”.

O que se vê, na realidade, é que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir omissão, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, mas
REJEITO-O
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024